Tribunal: TJBA
Processo: 8094539-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094539-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: SONIA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
EWERTON PAIM GAMA

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E OPORTUNIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES À ALEGADA DÍVIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TEORIA DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E OPERADORA. BENEFICIÁRIA IDOSA E COM NEOPLASIA MALIGNA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, com pedido de restabelecimento contratual e indenização por danos morais.

2.

Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência concedida e determinar o restabelecimento do plano de saúde; (ii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; e (iii) autorizar o depósito judicial das parcelas eventualmente em aberto.

3.

Apelações interpostas por COELBA e BRADESCO SAÚDE S/A, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, e, no mérito, a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência da autora, requerendo, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

4.

Contrarrazões apresentadas pela autora, defendendo a legitimidade das rés, a ilegalidade do cancelamento contratual e a configuração do dano moral in re ipsa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se COELBA e BRADESCO SAÚDE S/A possuem legitimidade passiva na ação; (ii) saber se é ilegal o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial por inadimplência, com base em débitos antigos, e se configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, diante da caracterização das apelantes como fornecedoras no âmbito da relação de consumo, nos termos dos arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Reconhecida a solidariedade entre operadora e estipulante do plano de saúde coletivo, tendo em vista sua atuação conjunta na cadeia de fornecimento do serviço, vedando-se o repasse de ônus contratuais ao consumidor.
8. Verificada conduta contraditória das rés, que, embora alegassem inadimplência pretérita, continuaram a receber as mensalidades posteriores sem qualquer ressalva, criando legítima expectativa de regularidade contratual, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
9. Notificação enviada à autora considerada insuficiente para caracterizar a oferta clara de oportunidade para purgação da mora, especialmente diante da hipervulnerabilidade da beneficiária (idosa, com câncer).
10. Aplicação analógica do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, e da jurisprudência consolidada do STJ que impõe a obrigatoriedade de notificação efetiva e facilitada do consumidor mesmo em contratos coletivos.
11. Configuração de abuso de direito (art. 187 do Código Civil) pelo cancelamento do plano sem viabilizar a regularização.
12. Caracterização do dano moral in re ipsa, diante da interrupção do serviço essencial de saúde em situação de vulnerabilidade da consumidora, com fixação do valor da indenização em R$ 10.000,00 reputado adequado, proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: A estipulante e a operadora do plano de saúde coletivo empresarial respondem solidariamente pelos danos decorrentes de cancelamento indevido, sendo ilegítimo o encerramento do contrato por inadimplência pretérita quando há conduta contraditória das rés que aceitam pagamentos subsequentes sem ressalvas, configurando violação à boa-fé objetiva e ensejando reparação por danos morais in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único
Código Civil, arts. 187 e 422
Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 362 do STJ (danos morais in re ipsa)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações nº
8094539-32.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e BRADESCO SAÚDE S/A e apelada
SONIA SANTOS SANTANA

.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos apelos, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .